Tribunal: TJMT
Processo: 0001117-74.2012.8.11.0082
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001117-74.2012.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELINEI DE FIGUEIREDO PINHEIRO - CPF: 205.997.811-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELINEI DE FIGUEIREDO PINHEIRO - CPF: 205.997.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESPROVIDO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SOBRESTAMENTO DO FEITO – DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – JULGAMENTO DO TEMA 698 STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Consoante tese firmada no julgamento do Tema 698 do STF, “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”.

A condenação do ente municipal a adotar providências necessárias para controle da poluição e dos possíveis focos de proliferação do transmissor da dengue e animais peçonhentos deve ser mantida, eis que versa acerca de direito social da saúde.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente - Juizado Volante Ambiental, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001117-74.2012.8.11.0082, movida pelo Ministério Público, julgou-a procedente, para ratificar a medida liminar antecipatória, e condenar Eliney Figueiredo na obrigação de fazer, consistente na limpeza e conservação de seu quintal e piscina, bem como o Município de Cuiabá a adotar as providências necessárias para o controle da poluição e de possíveis focos de proliferação de mosquitos transmissores da dengue na residência, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Esta Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, ratificou a decisão proferida e, por unanimidade, negou provimento ao Recurso, sob minha relatoria, cuja ementa do acórdão restou assim grafada:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE – REJEITADA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COM NATUREZA SATISFATIVA – CORRESPONDÊNCIA COM A PRETENSÃO FINAL DA DEMANDA – CONTROLE DA POLUIÇÃO E DE POSSÍVEIS FOCOS DE PROLIFERAÇÃO DE MOSQUITOS TRANSMISSORES DA DENGUE – COMPETÊNCIA VINCULADA DA ADMINISTRAÇÃO – MULTA COMINATÓRIA – PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cumprimento de antecipação de tutela não implica a falta de interesse de agir superveniente, pois concedida, ou não, a antecipação, o processo deve prosseguir até o final (CPC, art. 273, § 5º).

A antecipação de tutela não se confunde com as Medidas Cautelares. Estas não podem satisfazer, ainda que provisoriamente, o direito, posto que aquelas devem corresponder à tutela definitiva que será prestada, se a ação for julgada procedente.

A decisão judicial que ordena a Administração Pública Municipal a adotar as providências necessárias para o controle epidemiológico dos focos de mosquitos transmissores da dengue é ato de atribuição de competência vinculada, porque decorre do Código Sanitário e de Posturas do Município (Lei Complementar nº 004/92, art. 15, II, “a”).

A multa cominatória no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) não se afigura desproporcional, quando ponderadas a relevância e a necessidade do controle epidemiológico dos focos de mosquitos transmissores da dengue para a garantia do direito à saúde.

Contra este acórdão,
o Município de Cuiabá interpôs Recurso Especial. A Vice-Presidência deste Sodalício negou seguimento ao recurso interposto, diante da aplicação da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

Interposto Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, o i. Ministro relator não conheceu do Recurso.

Recurso Extraordinário interposto ao Supremo Tribunal Federal que, em decisão do Min. Ricardo Lewandowski, fez constar que o tema dos autos se refere à questão já examinada pela Corte, na sistemática da repercussão geral, por meio do Tema 698.

Distribuídos à Vice-Presidência deste Sodalício, a Desa. Marilsen Andrade Addario, determinou o sobrestamento do feito até julgamento da Repercussão Geral reconhecida no, por versar os autos sobre a matéria em discussão na Suprema Corte (id. 110246491, p. 07).

Em 19/09/2023, a atual Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desa. Maria Erotides Kneip, deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação, ante o julgamento definitivo do Tema 698, firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (id. 181843664).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 0001117-74.2012.8.11.0082 diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, firmado em sede da sistemática de repercussão geral, sob o Tema nº 698.

Na ocasião do julgamento do Apelo, sob minha relatoria, fiz constar nos seguintes moldes:

“Quanto à alegação de impossibilidade de concessão de medidas liminares de cunho satisfativo equivoca-se o Recorrente. O deferimento de liminar em antecipação de tutela (CPC, art. 273) não se confunde com as Medida Cautelares, essas sim, não podem satisfazer, ainda que provisoriamente, o direito acautelado.

Tratando-se de liminar em antecipação de tutela esta deve e precisa corresponder à tutela definitiva que será prestada, se a ação for julgada procedente. Em outras palavras, a medida antecipatória é toda aquela que contém providência apta a assumir contornos de definitividade, pela simples superveniência de sentença de procedência.

Noutro giro, a decisão judicial que ordena o Município de Cuiabá a adotar as medidas necessárias para o controle da poluição e de possíveis focos de proliferação de mosquitos transmissores da dengue é ato de atribuição de competência vinculada da Administração Municipal, pois decorre da Lei Complementar que institui o Código Sanitário e de Posturas do Município e dá outras providências. Dispõe o art. 15, II, ‘a’, da Lei Municipal Complementar nº 004/92: COMPETE ao Município, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, exercer ações de Vigilância Sanitária, com a finalidade de promover, recuperar e manter a saúde da população, através do controle e fiscalização.

II - das Normas de Segurança e Higiene, compreendendo a vigilância:

a) epidemiológica; [...].

Com efeito, não há violação à norma de competência discricionária da administração. Pontuo que, em uma realidade como a brasileira, quando a Administração Pública age desgarrada das normas aplicáveis, não só pode, como deve o Poder Judiciário adotar uma postura ativa, com vistas à proteção dos direitos e garantias fundamentais - no caso, o direito à saúde - daqueles que são os destinatários da função administrativa.

Por fim, a imposição de multa cominatória é um meio de coerção ao cumprimento de decisão judicial.

O objetivo da multa não é indenizar, mas estimular o cumprimento da obrigação específica, em razão da sua natureza inibitória e coercitiva.

A respeito, Nelson Nery Jr. e Rosa M. Andrade Nery lecionam:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz. (CPC Comentado. São Paulo: RT. 2003. p. 783).

No contexto, não identifico desproporcionalidade na multa aplicada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), ponderadas a relevância e a necessidade do controle epidemiológico dos focos de mosquitos transmissores da dengue para a garantia do direito à saúde.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso interposto pelo Município de Cuiabá.

[...]”.

Pois bem. O caso é de manutenção do julgamento.

No julgamento do recurso paradigma, Tema 698, o Supremo Tribunal Federal Justiça fixou tese no sentido de que:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

Confira-se a íntegra da ementa do mencionado paradigma:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

Tema

698 - Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção.

Tese

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

No presente caso, nota-se que o v. acórdão de Apelação, desproveu o recurso interposto, ratificando sentença que julgou procedente o pedido ministerial, para obrigar o ente municipal a exercer seu poder-dever de polícia, adotando as providências necessárias para o controle da poluição e dos possíveis focos de proliferação do mosquito transmissor da dengue e animais peçonhentos da residência de Eliney Figueiredo.

Dentro desse contexto, não merece reforma a sentença recorrida, para manter condenação do ente municipal à obrigação de fazer que visa à proteção do direito social da saúde.

A propósito, cita-se recentes julgados de outros Tribunais de Justiça sobre o assunto:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARO NA RODOVIA RSC 480. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA 698 DO STF. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CARACTERIZADA A HIPÓTESE DE REJULGAMENTO PREVISTA NO INC. II DO ART. 1.040 DO CPC. 1. Segundo o art. 1.040, inc. II, do CPC, o órgão que proferiu a decisão recorrida reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão contrariar a orientação do tribunal superior. 2. In casu, o entendimento esposado pela Câmara vai ao encontro do entendimento firmado pelo STF, segundo o qual “O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal”. 3. É dever do Poder Público, independentemente da esfera governamental, garantir a proteção à vida e segurança da população, sendo, por óbvio, o Estado do Rio Grande do Sul compelido a proporcionar tais garantias, seja de forma própria ou mediante entes púbicos ou privados, a quem possa atribuir ou delegar tarefas, como é o caso concreto, ao DAER. A imposição de multa para obrigar o cumprimento de decisão judicial tem por escopo responsabilizar o administrador faltoso, devendo, portanto, ser mantida, nos exatos termos em que fixada. Entendimento da Câmara mantido. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIVERAM O DESPROVIMENTO DO APELO.

(TJ-RS - APL: 70072794209 SÃO VALENTIM, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 28/06/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2023)

ADMINISTRATIVO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ASSENTAMENTO LOCALIZADO EM ÁREA DE RISCO. PROVA DOCUMENTAL QUE INDICA A NECESSIDADE DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA VIABILIZAR A REGULARIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO DE TERRAS, SEJA PROMOVENDO A ADEQUAÇÃO FUNDIÁRIA, COM A LEGALIZAÇÃO DO LOTEAMENTO CLANDESTINO, SEJA PARA APRESENTAR ALTERNATIVAS PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS OCUPANTES E A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. OMISSÃO DO MUNICÍPIO EM FISCALIZAR O LOCAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE EM DAR O DEVIDO DIRECIONAMENTO À COMUNIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA N. 698 DO STF. SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50146520620198240008, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público)

Sendo assim, não prospera a pretensão recursal de isentar o ente municipal de adotar as providências necessárias para controle da poluição e dos possíveis focos de proliferação do transmissor da dengue e animais peçonhentos .

Forte nessas razões,
deixo de exercer o juízo de retratação,
eis que o julgado se encontra em consonância ao novo entendimento fixado pelo STF no julgamento do
RE 684.612-RG (Tema 698)
e, consequentemente,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, nos termos do fundamentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023